Tribunal: TJDFT
Processo: 0714055-13.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0714055-13.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIANA DOS SANTOS RECORRIDO: ANA PEREIRA DA COSTA, JULIANA DOS SANTOS SOARES DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso foi indeferido, conforme decisão de ID 55796245. O pedido de reconsideração apresentado pela recorrente foi recebido como Agravo Interno, que não foi provido pela Turma (ID 58993176). A recorrente, então, interpôs Recurso Extraordinário (ID 59933364) ao qual foi negado seguimento mediante decisão da Presidência da 2a Turma Recursal, já preclusa (ID 61184385), No caso dos autos, embora a recorrente tenha sido regularmente intimada a promover o recolhimento das custas processuais (ID 55796245), ela não atendeu o comando judicial. Resta configurada, portanto, a deserção do recurso. Nesse cenário, não conheço do Recurso Inominado. Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor das patronas da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Enunciado n. 122, FONAJE). Quanto ao mais, verifica-se que o juízo sentenciante nomeou advogadas dativas para as partes, atendendo aos pedidos de ID's 55433179, 55433190 e 55433193, com a finalidade de representá-las na oferta de Recurso Inominado e de contrarrazões (ID 55433184 e 55433196), nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios da patrona nomeada. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos às advogadas dativas, nomeadas no feito, em R$ 300,00 (trezentos reais), para cada, devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022). Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos autos ao juízo de origem, com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.